Tribunal: STF
Processo: HC 202067
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Patrício Andrade e outro em favor de Vicente Reis Viana contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 642.242/MG.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 19.11.2016, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.
    Prosseguem informando que o paciente foi condenado em 12.1.2018 à pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Em 10.3.2020, foi provida apelação defensiva para anular a instrução processual, diante da inversão de sua ordem, visto que os réus foram interrogados antes que depusessem as testemunhas. Todavia, o Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva dos acusados. (p. 4).
    Foram interpostos recursos especiais pelo Ministério Público e pelo paciente, ainda não julgados.
    Os impetrantes alegam, em síntese, o excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de quatro anos, e permanecerá durante a nova instrução processual. Ressaltam que a demora na tramitação do feito não decorre da atuação da defesa, mas da má prestação do serviço jurisdicional, que não observou a decisão deste Supremo Tribunal Federal no HC 127.900. (p. 6) 
    Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 8)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    O ato coator transitou em julgado.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, por sua denegação. (eDOC 19)
    Registro que também fora impetrado, em benefício do paciente, por outros advogados, o HC 639.740/MG no STJ, que teve liminar indeferida e depois provimento negado monocraticamente. Contra a primeira dessas decisões foi impetrado o HC 197.957, ao qual neguei seguimento por não vislumbrar razões para superar o óbice da Súmula 691, nos seguintes termos:
    “Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula (691).
    Isso porque a prisão do acusado justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista ser integrante de organização criminosa e responder por outras ações pelo delito de tráfico (AP 0054361-58.2013.8.13.0394)”.
    O paciente foi condenado em tal feito pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, cuja decisão transitou em julgado apenas após os fatos apurados na ação penal ora tratada. A data do fato foi 23.4.2013.
    Anoto, por fim, que a 1ª instância negou pedido de relaxamento de prisão do paciente, em 21.1.2021. (HC 197.957, eDOC 16)
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a constrição cautelar do paciente no julgamento de apelação.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O ato reputado coator não tratou do tema, por já haver sido decidido em writ anterior em favor do mesmo paciente, o HC 639.740/MG, que o fez da seguinte forma:
    “Com efeito, trata-se de ação penal complexa que envolve vários corréus e visa à apuração de condutas graves (tráfico e associação para o tráfico de drogas); o que naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    Não se vislumbra, portanto, morosidade ou desídia na atuação do juízo ou Tribunal, de modo que a extensão do interregno desde a decretação da prisão cautelar, decorre da complexidade do feito e não da ineficiência do Poder Público.
    Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado, e que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (precedente).
    Importante gizar, outrossim, que é cediço que eventual excesso de prazo deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à penas que, somadas, superam 18 anos de reclusão e, mesmo diante da anulação da sentença, ao menos no presente momento, não resta desarrazoado o prazo da custódia cautelar (precedente).
    De mais a mais, verifica-se que os autos da ação penal ainda não baixaram do Tribunal estadual diante da não ocorrência do trânsito em julgado da decisão tomada no recurso de apelação, estando o Ministério Público apresentando os recursos cabíveis na busca de reverter a última decisão adotada por aquela Corte estadual”.
    Logo, não se verificando a desídia, mas a realização atempada dos atos processuais, multiplicados pela grande quantidade de réus e pelo percurso de várias instâncias judiciárias, não se impõe a libertação dos acusados presos, quando persistentes os motivos para sua custódia cautelar.
    Em consulta ao portal eletrônico do TJMG, constato que o processo penal aguarda a apresentação de alegações finais por parte de três réus, para a prolação de sentença.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente